Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002129-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VIOLADA LOPES - CPF: 017.724.109-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCLERION ANTONIO BARUFFI - CPF: 479.392.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de agravo de instrumento, no qual se discutia a ocorrência de prescrição intercorrente em execução iniciada em 2005.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, com base na alegada ausência de atos efetivos do exequente e na inércia processual superior ao prazo prescricional.

III. Razões de decidir.

1.
Embargos de declaração
se
destinam ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2.
O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a inexistência de inércia do exequente, reconhecendo sua atuação diligente ao longo da execução e afastando a incidência da prescrição intercorrente.

3.
Inexiste nos autos decisão que tenha suspendido a execução, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sendo certo que a contagem do prazo prescricional depende de suspensão formal e expressa, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
A introdução do § 4o do art. 921 do CPC pela Lei no 14.195/2021 não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, o que torna inaplicável tal dispositivo à execução iniciada em 2005.

5.
A alegação de omissão pelo não enfrentamento de precedentes e fundamentos relevantes não se sustenta, uma vez que a decisão embargada analisou os argumentos apresentados, inclusive à luz da jurisprudência do STJ e da Súmula 106.

6.
A real intenção do embargante é reabrir a discussão sobre matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
A prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão formal da execução, por decisão expressa do juízo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.

3.
A atuação diligente da parte exequente afasta a configuração de inércia e, consequentemente, de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1o, IV e VI; 921, §§ 1o, 4o e 4o-A;
924, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.759.642/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03/12/2018; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
2
a Turma, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do v. acórdão proferido
em sede de

Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5a Câmara de Direito
Privado
, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante
.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, apontando que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, violando o disposto no artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, que trata da fundamentação das decisões judiciais.

Alega que foram desconsiderados precedentes vinculantes e jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste próprio Tribunal de Justiça, acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por longo período, sem adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito.

Aponta que a execução tramitava há mais de 19 anos sem qualquer diligência eficaz

e que os bens nomeados à penhora foram
posteriormente reconhecidos como
impenhoráveis, fato
que não foi devidamente analisado pelo acórdão impugnado.

Assevera, ainda, que a ausência de atos efetivos por parte do exequente, aliada à longa inércia processual, configura a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 4o-A, do CPC, bem como conforme orientação jurisprudencial do STJ (
REsp
2.075.761/SC,
AgInt
no
REsp
1986517/PR, entre outros).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a concessão de efeitos modificativos ao julgado, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente na Ação de Execução no 0004227-66.2005.8.11.0037, com base no artigo 924, inciso V, do CPC.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões (ID
279899369
), o embargado
se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à
reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

O v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

Sabe-se que a prescrição intercorrente decorre da inércia do credor quanto à promoção de atos processuais no curso da execução ou do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 921, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em julgamento.

Após o ajuizamento da ação em 18/10/2005, o executado foi devidamente citado em 25/11/2005 e, por conseguinte, nomeou bens à penhora, com valor total de R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais).

No entanto, após a juntada do termo de encargo de fiel depositário ao agravante, foram opostos embargos à execução, os quais foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, declarando extinta a referida demanda (ID 49118982 – fls. 87/95, na origem).

O banco exequente interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por unanimidade, julgando procedente, em parte, a pretensão
embargatória
do executado
Glaudir

Gaiatto
(ID 49120103 – fls. 31, na origem).

O processo retomou seu curso normalmente, tendo a parte agravada se manifestado em todas as intimações realizadas pelo juízo de primeira instância para dar andamento ao feito, não sendo responsável pela eventual morosidade do processo.

Dessa forma, resta evidente que a parte agravada se mostrou atuante nos autos e que não deixou de promover o andamento processual, não podendo ser penalizada pela demora no trâmite em razão dos mecanismos da Justiça. Assim, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Aliás, como ressaltado pela Magistrada singular, a demora na tramitação processual também deve ser imputada ao
executado/agravante, diante das inúmeras impugnações apresentadas.

Ademais, não obstante o § 1o do art. 921 do CPC seja claro ao determinar que o juiz
suspenderá
a execução pelo prazo de um ano quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

Transcorrido, contudo, o aludido prazo, sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se consumará no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula no 150, do STF).

Como se verifica, neste feito não houve suspensão da tramitação do feito executivo ou o seu arquivamento por prazo superior ao da prescrição, sequer existindo decisão com tal determinação. Ressalta-se que a determinação de suspensão em referência deve ser expressa, ao contrário do que argumenta o Agravante. Destaca-se:

(...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.225283-1/001, Relatora
Desa
. Shirley
Fenzi

Bertão
, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 28/08/2024) (
g.n
)

Logo, ausente à inércia e/ou a desídia da parte exequente em promover o andamento processual, além de não ter sido iniciada a contagem do prazo prescricional da execução - que tem como termo a quo o fim do prazo de suspensão de um ano, conforme o § 4o, do art. 921, do CPC -, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A propósito:

(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 2.289.984/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 24/11/2023) (
g.n
)

(...)
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.739.616/SC, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 1/12/2021) (
g.n
)

Portanto, por não restar evidenciada
a ocorrência da prescrição intercorrente, tenho
que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
”

Sendo assim
, constata-se que a real intenção do embargante é obter a reapreciação do mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse contexto, verifica-se que, no recurso de agravo de instrumento, o embargante sustentou que a execução tramita desde 2005, sem
que o exequente tenha logrado êxito em realizar a constrição efetiva de bens, afirmando que as diversas diligências foram frustradas e que a ausência de atos eficazes por período superior ao prazo prescricional configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.

Inicialmente, convém destacar que o atual § 4o do art. 921 do CPC foi incluído pela Lei no 14.195/2021, sendo inaplicável a fatos anteriores à sua vigência.

Outrossim
, conforme destacado no v. acórdão, não houve suspensão da tramitação do feito, conforme dispõe o art. 921, § 1o, do CPC, não tendo se iniciado, portanto, o prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, a parte agravada se manifestou em todas as intimações realizadas pelo juízo de primeira instância para dar andamento ao feito, não sendo responsável pela morosidade do processo.

Logo, diante da ausência de inércia e/ou desídia da parte em promover o andamento processual, e considerando que o prazo da prescrição da execução sequer teve início, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Destaca-se, ainda, que a demora na tramitação processual também deve ser imputada ao embargante/executado, diante das inúmeras impugnações apresentadas, as quais contribuíram para a morosidade do feito.

Dessa forma, não há omissão no acórdão, uma vez que as teses sustentadas pelo embargante foram devidamente refutadas.

Assim sendo, constata-se apenas uma tentativa de rediscussão da tese já analisada, não havendo qualquer violação aos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça, conforme sustentado pelo embargante.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no venerando acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas. Cabe pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Portanto, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025